Tribunal: TJBA
Processo: 0501269-63.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501269-63.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS J A LTDA - ME e outros (3)

Advogado(s)
:

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ANA SOFIA CAVALCANTE PINHEIRO, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, RODRIGO MAIA SANTOS, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS. VALIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, na qualidade de Curadora Especial, contra sentença proferida pela 1ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Vitória da Conquista que, em ação monitória ajuizada pelo Banco do Nordeste do Brasil S/A, julgou procedente o pedido e condenou os réus — COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS J A LTDA - ME, AGNALDO DE SOUSA PEREIRA, JOSE ARAUJO DE JESUS e JOSE DE OLIVEIRA LEITE — ao pagamento do montante de R$ 6.535,85.

2. Os apelantes sustentam nulidade da citação por edital, por suposto não esgotamento dos meios disponíveis para localização dos réus antes de sua decretação, com fundamento no art. 256, § 3º, do CPC. Subsidiariamente, alegam prescrição da pretensão e ausência de prova documental suficiente para embasar o mandado monitório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) verificar se foram esgotadas as diligências para localização dos réus, de modo a validar a citação por edital (art. 256, §§ 2º e 3º, do CPC); (ii) aferir se a pretensão monitória se encontra prescrita; e (iii) definir se a documentação apresentada é suficiente para embasar a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A citação por edital constitui via excepcional de comunicação processual, admitida quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, nos termos do art. 256, inciso II, do CPC. O § 3º do mesmo dispositivo exige que tenham sido infrutíferas as tentativas de localização, inclusive mediante requisição de informações nos cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos.

5. No caso concreto, verificam-se diligências exaustivas realizadas ao longo de mais de três anos, envolvendo múltiplas tentativas de citação por Oficial de Justiça em endereços distintos, citação postal com aviso de recebimento, pesquisas nos sistemas BACENJUD e INFOJUD/Receita Federal e cumprimento de carta precatória — tudo sem êxito. O Juízo de origem, inclusive, indeferiu pedido anterior de citação editalícia por ainda existirem endereços a diligenciar, somente deferiu a modalidade ficta após o integral exaurimento das alternativas disponíveis.

6. A legislação não impõe a exaustão absoluta de todos os meios imagináveis, mas sim a demonstração de diligência compatível com a boa-fé processual e o princípio da efetividade. A requisição a concessionárias de serviços públicos configura alternativa, não imposição absoluta, conforme orientação do STJ (REsp 1.971.968/DF). A orientação jurisprudencial deste Tribunal confirma a validade da citação por edital quando efetivamente demonstrado o esgotamento razoável das diligências.

7. Afastada a nulidade da citação, não prospera a alegação de prescrição. A ação monitória foi ajuizada dentro do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 1º, inciso I, do Código Civil, tendo o contrato vencido em 11.06.2015. O despacho que ordenou a citação retroage à data do ajuizamento (art. 240, § 1º, do CPC). As paralisações verificadas no feito decorreram de diligências citatórias e da espera de atos pelo serviço judiciário, afastando a desídia do autor e atraindo a incidência da Súmula n.º 106 do STJ.

8. O pedido subsidiário de improcedência por ausência de prova também não merece acolhida. A ação foi ajuizada dentro do prazo legal e a documentação apresentada mostrou-se suficiente para o julgamento do feito no estado em que se encontrava (art. 355 do CPC), fundamentando adequadamente o mandado monitório.

9. Mantida a sentença, incide a regra do art. 85, § 11, do CPC, impondo-se a majoração dos honorários advocatícios recursais. Verifica-se que os honorários fixados na origem (10% sobre o valor da condenação) ainda não atingiram o limite máximo de 20% previsto no art. 85, § 2º, do CPC, o que autoriza a majoração em 5 pontos percentuais, fixando-os em 15% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: “1. A citação por edital é válida quando precedida de tentativas frustradas e reiteradas de localização da parte ré nos endereços constantes dos autos e nos sistemas eletrônicos de busca do Judiciário, não se exigindo a exaustão absoluta de todos os meios concebíveis, mas a demonstração de diligência compatível com a boa-fé processual e o princípio da efetividade. 2. A demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não configura prescrição, desde que proposta a ação dentro do prazo legal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 240, § 1º, 240, § 3º, 256, II e § 3º, 355, 700, 701, § 2º, 85, §§ 2º e 11; CC/2002, art. 206, § 1º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.971.968/DF; STJ, Súmula n.º 106; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0803108-21.2015.8.05.0080, Rel. Des. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, j. 06.02.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0804967-72.2015.8.05.0080, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 13.03.2026; TJBA, Apelação/Reexame Necessário 0510290-63.2017.8.05.0080, Rel. Des. Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 11.03.2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501269-63.2017.8.05.0274
, em que figuram como apelante
COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS J A LTDA - ME
e outros (3) e como apelada
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator